Tribunal: STM
Processo: 7000783-45.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000783-45.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTES: GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO
ADVOGADOS: BRUNO RODRIGUES (OAB: DF2042), JOE DA CRUZ BARBOSA (OAB:
DF35682) E BRUNNO MISAEL DI PAULA PINTO (OAB: DF28032)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou os
presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa de GILSENO DE SOUZA
NUNES RIBEIRO, por ausência de amparo legal, para manter, integralmente, o
Acórdão embargado e os declarou protelatórios, nos termos do art. 132 do
RISTM, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/04/2022 09:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162d578b0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000783-
45.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE: GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. BRUNO RODRIGUES, JOE DA CRUZ BARBOSA e
BRUNNO MISAEL DI PAULA PINTO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS
INFRINGENTES. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 311, § 1º, DO CPM.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. CONHECIMENTO DO RECURSO.
TESES DEFENSIVAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SUPOSTA OMISSÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL. REJEIÇÃO.
DECLARADOS PROTELATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a
possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado
para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
2. A rediscussão de temas interpostos mediante o recurso
antecedente, os quais foram exauridos por ocasião do julgamento do
mérito do acordão vergastado, enseja o não conhecimento dos
Embargos Declaratórios. Todavia, para se evitar a improducente
interposição de eventual agravo, o feito pode ser pautado para a
análise concentrada do Plenário, conforme a economia e a
celeridade processuais.
3. Inexistindo qualquer defeito no Acórdão recorrido e estando a
oposição dos Embargos de Declaração sob claro contexto
protelatório, incide a regra do art. 132 do RISTM.
4. Embargos rejeitados e declarados protelatórios. Decisão por
unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os Embargos de
Declaração opostos pela Defesa de GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO, por falta
de amparo legal, mantendo na íntegra o Acórdão atacado, declarando-os com
manifesto propósito protelatório, na forma do art. 132 do RISTM.
Brasília-DF, 7 de abril de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/04/2022 09:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162d578b0
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE: GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. BRUNO RODRIGUES, JOE DA CRUZ BARBOSA e
BRUNNO MISAEL DI PAULA PINTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ED), com efeitos modificativos, opostos pela
Defesa constituída do Cel RRm Ex GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO, em face
do Acórdão proferido por esta Corte, nos autos dos Embargos Infringentes (EI) nº
70001369-53.2019.7.00.0000, julgados em 25.8.2021.
No Acórdão embargado, os Ministros do STM, por unanimidade, rejeitaram os
Embargos Infringentes, mantendo a condenação do recorrente à pena de 2 (dois) anos e
8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 311, § 1°, do CPM.
O Aresto restou assim ementado:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA
CONSTITUÍDA. ART. 311 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. [...]
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. REJEIÇÃO. CONTRAFAÇÃO APTA A ILUDIR.
DELITO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. A impossibilidade de
realização de Sessões de Julgamento presenciais, em cumprimento aos
rigores sanitários decorrentes da atual pandemia, impôs, entre outras
diretrizes, o uso de aporte tecnológico, visando à razoável duração dos
feitos e à tutela dos princípios constitucionais regentes do processo. 2. A
Sessão por Videoconferência preenche todas as exigências
constitucionais, sendo que as partes podem sustentar oralmente suas
teses. O Relator e, em situações especiais, o Plenário do Tribunal
poderão, à luz das petições apresentadas e da existência de fator
diferencial, nitidamente justificado, destinar o processo à deliberação por
outra modalidade, distinta daquela prevista em pauta inicial, para melhor
atender à especificidade do feito. Questão de Ordem. Julgamento da
preliminar (pedido de conversão do julgamento de Sessão por
videoconferência para presencial) e do Agravo Interno nº 7000291-
53.2021.00.000 prejudicados. Decisão por maioria. 3. A contrafação apta
a enganar qualquer homem médio e, inclusive, agentes da Administração
Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar sua
autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira. 4. A falsificação de
documento é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes, logo se
consuma com a efetiva contrafação, quando suficiente para gerar
consequências jurídicas, independentemente de prejuízo. 5. Embargos
rejeitados. Decisão unânime."

A Decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 21.10.2021.
A Defesa do embargante opôs os presentes aclaratórios, tempestivamente, em
25.10.2021.
Em Razões, a Defesa alega que faltou clareza no Acórdão embargado, porquanto a
contrafação não tinha o condão de enganar, restando afastado o delito.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/04/2022 09:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162d578b0
Sustenta, ainda, suposta omissão, fruto da declaração da testemunha ex-Ten
Luciana Ribeiro Alves de Sá, a qual classificou a fraude como grosseira, não
tendo sido, na sua ótica, a alegação enfrentada pelo Aresto.
Ao final, a Defesa requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração,
mediante a concessão de Habeas Corpus de ofício, "emprestando-se efeitos
infringentes", para que o Acórdão dos EI nº 70001369-53.2019.7.00.0000 seja
reformado, por inexistir, na sua visão, tipificação legal para a conduta atribuída ao
militar, ou, alternativamente, incidir a regra do art. 687 do CPPM, adequando-se, assim,
ao descrito no art. 347 do CP.
A admissibilidade do presente Recurso foi aferida em 3.11.2021, com a abertura de
vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), na forma do art. 547 do CPPM e do
art. 131, § 1º, in fine, do RISTM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões da Subprocuradora-
Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, pugnou pelo conhecimento e, no
mérito, pela rejeição dos presentes Embargos.
É o Relatório.
VOTO

Os presentes Embargos de Declaração (ED) foram opostos tempestivamente,
viabilizando-se, pois, o seu processamento.
In casu, a Defesa busca a revisão do Acórdão atacado alegando, em síntese, que:
- a falsificação grosseira afasta o tipo previsto no art. 311, § 1º, CPM; e
- a Decisão recorrida não enfrentou a declaração da testemunha Luciana Ribeiro Alves
de Sá, a qual "entendeu" que as alterações efetuadas no documento "ficaram
grosseiras".
Assim, aponta a suposta contradição e omissão.
Contudo, não assiste razão ao embargante.
Os Embargos Declaratórios têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em
instrumento eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado, não se
prestando a rediscutir matéria puramente meritória e a reabrir análise afeta ao exame
das provas.
Nesse sentido, bastante elucidativa a lição de MOSSIN, in litteris:

"A jurisprudência tem-se mantido firme no sentido de que os
embargos de declaração são inadmissíveis para propiciar o
reexame de matéria de fato. Não se pode perder de vista, jamais,
que o fim processual último dos embargos de declaração é a
correção de erro material havido no acórdão, quer em matéria
recursal, quer em termos de pedido originário. Seu objetivo é
expurgar dele as impurezas, acrisolando-o, para que o
'decisum' gere com eficiência seus devidos efeitos jurídicos,
sem que sobre ele paire alguma dúvida.". (MOSSIN, Heráclito
Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal: à luz da doutrina
e da jurisprudência. Ed. Manole. São Paulo. 2005, p. 1269). (Grifos
nossos.)

Em reforço, transcrevo igual ensinamento de MIRABETE, in verbis:

" Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/04/2022 09:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162d578b0
a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o
de imperfeições, sem modificar a substância, não se
admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de
reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de
omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do
julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou
claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou
substância. Assim, não é possível, em embargos de declaração
alterar, mudar ou aumentar o julgamento, por exemplo, modificando-
se a pena. Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do julgado com
excesso de poder, porque, pela decisão proferida, já estava finda a
jurisdição do tribunal. Sem embargo dessa posição, já se defende a
possibilidade de alteração do julgado, como, por exemplo, na
hipótese em que, suprida a omissão, se verifica que impossível se
torna, sem manifesta incoerência, deixar subsistir o que se decidira
no pronunciamento embargado.". (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo
Penal, 17ª ed. rev. atual. Ed. Atlas: São Paulo. 2005, p. 724). (Grifo
nosso.)

Nessa trilha, não se observa qualquer ponto contraditório ou omisso, tampouco violação
à matéria constitucional hábil a servir de prequestionamento para eventual recurso no
STF.
Os presentes Embargos de Declaração não preenchem os requisitos impostos pelo art.
542 do CPPM, pois inexistem contradições ou omissões a serem sanadas.
Esse contexto poderia, inclusive, ensejar o não conhecimento destes Aclaratórios.
Todavia, em consideração à economia e à celeridade processual − evitando-se a
interposição de eventual agravo −, atraiu-se o feito à apreciação do Plenário.
A Defesa interpõe o presente Recurso, com a finalidade de atribuir-lhe efeitos
infringentes e, com isso, alterar fundamentalmente o Decisum.
Diferentemente do alegado pela Defesa, o Acórdão atacou as teses de mérito
interpostas, rejeitando-as e mantendo a condenação imposta na Apelação nº 0000124-
39.2009.7.11.0011.
A autoria e materialidade do delito restaram amplamente comprovadas, com todas as
circunstâncias bem expostas no Acórdão e mediante o cenário da conduta delituosa
perpetrada pelo Embargante.
A tese Defensiva de fraude grosseira e, na sua peculiar ótica, inapta a
ludibriar, foi alvo de suficiente fundamentação no bojo do Aresto atacado.
A análise detida do Acordão Embargado demonstra que o Plenário do STM não deixou de
enfrentar a suposta fraude grosseira. Observe-se, ipsis verbis:

"[...] a alegação de falsificação grosseira não se sustenta, pois, a
potencialidade lesiva está comprovada pericialmente. Acertada a
manutenção do Decisum condenatório em sede de Recurso de Apelação,
diante do extenso e pormenorizado lastro probatório carreado aos autos.
[...]
Da análise das provas, o que se pode concluir é que, na verdade, o
embargante tentava esconder, naquele momento, a irregularidade
cometida no passado.
In casu, afasta-se a hipótese de "falsificação grosseira". A
contrafação foi absolutamente idônea a ludibriar. Ao ser

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/04/2022 09:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162d578b0
indagado, o próprio Maj Ex CAMPOS, de quem a rubrica foi
falsificada, inicialmente a reconheceu como sua, conforme seu
depoimento em sede de IPM [...]
Foi necessária posterior reunião, na presença de um Oficial
General, para que o Maj Ex CAMPOS visualizasse o documento
com atenção redobrada e constatasse a falsificação da sua
rubrica.
Portanto, a revelação da falsidade exigiu maior esforço do Maj Ex
CAMPOS, durante a referida reunião que foi coordenada por um Oficial
General. Se não tivesse havido o empenho daqueles Oficiais, talvez o Maj
EX CAMPOS tivesse, por equívoco, novamente confirmado a autoria da
assinatura falsificada.
[...]
Nessas circunstâncias, torna-se inconteste a potencialidade
lesiva do falsum. Está tão evidenciada, que a contrafação
enganou o detentor da própria rubrica, sendo, portanto,
perfeitamente eficaz para iludir. [...] " (Grifos nossos.)

Da simples leitura dos trechos acima colacionados, verifica-se que inexiste lacuna a ser
preenchida.
As irresignações Defensivas apresentadas nos Aclaratórios, alegando que: a falsificação
não seria apta a ludibriar e o Decisum teria ignorado o depoimento de uma das
testemunhas, longe de configurarem eventuais contradições ou omissões, denotam
claramente a tentativa de rediscussão da matéria. O tema foi amplamente debatido por
esta Corte Castrense, quando decidiu, por unanimidade, pela manutenção do
Acórdão condenatório proferido na Apelação nº 0000124-39.2009.7.11.0011.
Nesse sentido, destaco as Contrarrazões apresentadas pela PGJM, in litteris:

"[...] No presente caso, a il. Defesa requer a revisão do Acórdão
atacado sob as seguintes teses: os autos versam sobre falsificação
grosseira, o que afastaria o crime de falsificação de documento, previsto
no art. 311, § 1°, do CPM; a testemunha Tenente Luciana havia afirmado
expressamente que a fraude era grosseira, declaração que não foi
enfrentada no v. acórdão embargado. Assim, aponta a suposta
contradição e omissão.
Não obstante, não há como reconhecer a suposta omissão ou
contradição apontadas no Acórdão para o consequente
acolhimento das teses apresentadas. Argui a Defesa que o Acórdão
não estaria claro o suficiente, quanto aos aspectos relacionados à efetiva
demonstração do crime atribuído ao Embargante.
Ora, o Acórdão vergastado enfrentou o contexto fático-
probatório, refutando as teses defensivas, e, ao fim, manteve a
condenação. [...]
No mesmo sentido, reprisamos o voto do eminente Ministro
José Barroso Filho, que durante o julgamento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade, alterou seu entendimento anterior.
Ao fim, reconheceu a ocorrência do crime perpetrado pelo Embargante,
sem lanços de dúvidas quanto ao quadro probatório. Citamos, verbis:
[...]
Após análise minuciosa das provas acostadas aos autos e da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/04/2022 09:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162d578b0
especificidade da quaestio, cheguei à conclusão de que os presentes
Embargos Infringentes devem ser rejeitados, motivo pelo qual mudei o
entendimento do voto proferido no julgamento da Apelação nº 124-
39.2009.7.11.0011 e que embasou a oposição dos presentes
Embargos Infringentes pela Defesa.
A valoração dada no momento do julgamento da Apelação se deu
basicamente à constatação de que houve rasura por superposição de
traço, à caneta, do algarismo 9, alterando a grafia do ano 2009 para o
ano de 2008, no campo destinado ao Fiscal Administrativo (referente
ao "DCT-CITEx").
Contudo, houve outras nuances, mormente no que tange à
falsificação da assinatura do então Fiscal Administrativo do CITEx,
Major Anderson Paraizo Campos, no verso das notas fiscais, conforme
narrado na Denúncia e provado nos autos.
[...]
Verificou-se dos autos que tal falsificação não foi grosseira,
porquanto, num primeiro momento ludibriou até mesmo o Maj
Campos que imaginava ser, realmente, verdadeira a
assinatura aposta no documento que lhe foi apresentado.
Ademais, cumpre enfatizar que, após essa análise
minuciosa, cheguei à compreensão que a falsificação
realizada pelo ora Embargante não foi grosseira. [...]" (Grifos
nossos.)

Assim, infere-se dos argumentos apresentados que a Defesa visa, tão somente, a
rediscussão de teses julgadas desfavoráveis ao embargante.
Todavia, os Embargos de Declaração não se constituem como meio processual
adequado para o reexame da matéria discutida nos autos, constituindo-se, assim, em
intuito meramente protelatório.
Nessa toada, são incabíveis os presentes Aclaratórios para reexaminar
matéria exaustivamente discutida em sede do Acórdão e do Voto de Vista. Em
especial, quando o Recurso tem a pontual intenção de buscar efeito
modificativo por meio de novo pronunciamento deste Plenário e, inclusive,
após a Decisão unânime ora vergastada.
Essa Corte Castrense, no julgamento de casos semelhantes, tem assim decidido:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ART.
1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR
ESTE TRIBUNAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I. Os
Embargos de Declaração não se constituem meio processual adequado
para o reexame da matéria discutida nos autos. II. Pretensão de
revolver a hipótese já apresentada acerca da suposta falta de
análise de provas constantes dos autos e da inexistência do
elemento subjetivo do tipo penal diante da ausência da prática
de um dos verbos nucleares previstos no art. 308 do CPM. III.
Inexistem os pressupostos para a oposição dos presentes
Embargos, não se evidenciando contradição, omissão,
ambiguidade ou obscuridade no Acórdão recorrido de acordo com
a exigência contida no art. 542 do CPPM. IV. Embargos de
Declaração conhecidos e rejeitados. V. Decisão unânime." (STM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/04/2022 09:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162d578b0
Embargos de Declaração nº 7000453-48.2021.7.00.0000. Relator Ministro
LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgamento: 2.12.2021. Publicação:
10.12.2021.) (Grifos nossos.)

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
APRESENTADA NO RECURSO EMBARGADO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. O manejo dos Embargos de Declaração restringe-se aos
casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das
decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação
desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e 125 do
RISTM. As irresignações defensivas apresentadas nos presentes
aclaratórios, longe de configurarem eventuais omissões ou
obscuridades, denotam claramente a tentativa de rediscussão da
matéria amplamente debatida pelo Plenário desta Corte Castrense, que
decidiu, por unanimidade, pela manutenção da Sentença
condenatória de primeiro grau. Embargos de Declaração
rejeitados. Decisão por unanimidade." (STM. Embargos de Declaração
nº 7000755-14.2020.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO. Julgamento: 19.11.2020. Publicação: 27.11.2020). (Grifos
nossos.)

" E M E N T A : E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O . [ . . . ] .
OBSCURIDADE/OMISSÃO NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os Embargos de
Declaração têm por escopo sanar obscuridade, contradição ou
omissão sob a adequabilidade do art. 542 do CPPM, viabilizando-se
como instrumento de integralização ou aperfeiçoamento do julgado
somente nessas hipóteses, sendo inapropriado para rediscutir
matéria devidamente enfrentada e esclarecida no Acórdão
hostilizado. 2. O reclame declaratório sem causa que o
justifique além de injustificável juridicamente, frustra a
perspectiva social quanto à devida prestação jurisdicional. 3.
Embargos de declaração rejeitados. Decisão por unanimidade." (STM.
Embargos de Declaração nº 7000516-10.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 12.11.2020. Publicação:
25.11.2020). (Grifos nossos.)

Assim, não há qualquer vício a justificar a oposição desses Embargos de Declaração,
porquanto a matéria aquilatada de contraditória ou omissa foi superada no Acórdão
recorrido.
O Recurso apresenta-se como meramente protelatório.
Em consequência, aplica-se à espécie o disposto no art. 132 do RISTM, na esteira do
seguinte precedente desta Corte Castrense:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RÉU CONDENADO COMO
INCURSO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESPROVIMENTO
DO APELO. OMISSÃO AVENTADA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO.
CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. Os Embargos de
Declaração têm como objetividade jurídica o aperfeiçoamento da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 21/04/2022 09:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162d578b0
prestação jurisdicional, escoimando-a de obscuridades, contradições e
dúvidas que podem estar a tisná-la e/ou suprindo-a em casos de
omissões de matéria de pronunciamento obrigatório pelo órgão julgador.
Hipótese em que não cabe o reconhecimento da "materialidade do
delito" como matéria de ordem pública a ser examinada
obrigatoriamente pelo Tribunal, nos termos pretendidos pelo
Embargante, uma vez que sequer foi cogitada na petição de Apelo da
Defesa nem nas suas Razões. Caso em que, ademais, a questão da
materialidade do crime foi tratada à suficiência no Acórdão
embargado, com a indicação das pertinentes provas. Ausência de
vícios de qualquer natureza no Acórdão embargado a justificar a
oposição dos Aclaratórios, o que faz ressair o seu caráter
meramente protelatório. Rejeição dos Embargos." (STM. Embargos
de Declaração nº 7000266-74.2020.7.00.0000. Relator Ministro LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Julgamento: 30.6.2020. Publicação: 10.8.2020.
(Grifos nossos.)

Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa
de GILSENO DE SOUZA NUNES RIBEIRO, por ausência de amparo legal, para manter,
integralmente, o Acórdão embargado e os declaro protelatórios, nos termos do art. 132
do RISTM.